Tribunal: TJMT
Processo: 1014675-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014675-95.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 077.672.501-72 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014675-95.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei

Recorrente(s):

IRENE ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DEVIDA – TOI – FOTOS – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da ligação direta – sem medidor, ou seja, havia consumo de energia da rede elétrica sem qualquer tipo de faturamento, sendo inconteste o enriquecimento ilegal da Autora ao consumir energia sem efetuar a devida contraprestação.

De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 629129, foi apurado “LIGAÇÃO DIRETA – SEM MEDIDOR”, o que acarretava o não registro de todo consumo de energia da unidade
.

Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora. Vejamos:

Podemos observar ainda que,
em que pese aponte não ter acompanhado a inspeção então realizada, consta no laudo TOI assinatura de representante da empresa demandante, sendo mera irregularidade, de onde, não é crível se aceitar uma unidade com o medidor retirado, consumindo indevidamente, com ligação direta, bem como, ainda não crível que tudo isso possa ser obra engendrada da concessionária, ainda mais em comparação com o consumo no período anterior e posterior da vistoria, com aumento do consumo, de onde, curiosamente, não se observa nenhum tipo de questionamento, tendo o Poder Judiciário o dever de não fechar aos olhos a realidade que atualmente tem se instalado, de fraude em cima de fraude, no assunto a envolver a energia elétrica, ocasionando uma perda generalizada que é rateada entre todos os consumidores pagantes.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020